Tribunal: STF
Processo: HC 147192
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Habeas corpus. 2. Organização criminosa, corrupção ativa e passiva. Operação Ratatouille. Prisão preventiva. 3. Impetração contra acórdão que não conheceu de agravo regimental interposto de decisão monocrática, a qual indeferiu pedido de liminar em anterior RHC no STJ. 4. Ocorrência de constrangimento ilegal ensejadora do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF. 5. Perigo que a liberdade do paciente representa à ordem pública ou à aplicação da lei penal pode ser mitigado, no caso, por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão. 6. Concessão da ordem para substituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP.